Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706282-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de petição apresentada por Ramon Nascimento de Oliveira (ID 59856459) noticiando ter instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sob o n. 0718609-81.2024.8.07.0000, o qual está com prazo para a Procuradoria de Justiça apresentar parecer. Alega que, na eventualidade de procedência do pedido deduzido no IRDR, “sua decisão impactará na presente demanda, motivo pelo qual, o Apelante requer a suspensão do curso processual até decisão transitada em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0718609-81.2024.8.07.0000”. É o relato do necessário. 2. De fato, Ramon Nascimento de Oliveira requereu a instauração do IRDR n. 0718609-81.2024.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Robson Teixeira de Freitas, enquanto membro da Câmara de Uniformização. No IRDR, em suma, alega que “O Egrégio Tribunal de Justiça do DF preferiu até o momento 27 (vinte e sete) acórdãos favoráveis em ações com o objeto idêntico a presente demanda”, e “Apenas o Acórdão no 57920481 referente ao processo 0706282- 84.2023.8.07.0018 do peticionante vai contra com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e traz risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. O IRDR n. 0718609-81.2024.8.07.0000 foi distribuído em 7/5/2024, e os autos foram encaminhados à “Procuradoria de Justiça (art. 976, § 2o, do CPC/15), para oferta de parecer quanto à admissibilidade do presente incidente”, conforme despacho de 24/5/2024 (ID 59569851 – autos de referência). Ocorre que a apelação interposta pelo requerente foi julgada em 11/4/2024, conforme Acórdão n. 1842300 (ID 57920481). Os embargos de declaração opostos em 25/4/2024 foram julgados em 3/5/2024, nos termos do Acórdão n. 1853781 (ID 59101127). Consequentemente, não há motivo hábil para a pretendida suspensão do curso processual dos presentes autos, em razão do julgamento da apelação e dos respectivos aclaratórios, e o IRDR não ostenta natureza de sucedâneo recursal, em conformidade com o lúcido precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) V - O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. VI - O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. VII - Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1o, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1o, do CPC/2015), o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente. IX - Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Ante o exposto, nada a prover. Prossiga-se o processo em seus ulteriores termos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora